Tribunal: TJDFT
Processo: 0738688-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738688-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NOVA COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMÁTICA EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTICULAR. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. PRERROGATIVA CONFERIDA A PODER PÚBLICO. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Os atos administrativos sujeitam-se à sindicância judicial no seu aspecto legal, formal e, no caso de punição, sob o aspecto da razoabilidade e proporcionalidade. Salvo essas hipóteses, não pode o Poder Judiciário exercer juízo de valor sobre a justiça da punição ou sua conveniência, porque isso implicaria no ingresso no mérito do ato administrativo, questões de apreciação exclusiva do administrador. 2. A aplicação de multa por descumprimento contratual constitui prerrogativa da Administração Pública, inserida no Princípio da Supremacia do Interesse Público em face da empresa contratada, e está contemplada no art. 58, inciso IV, da Lei n. 8.666/93, prevê que o “regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste”. 3. Ademais, o artigo 87, caput, e inciso II, da Lei 8.666/93, prevê que a Administração poderá aplicar multa ao contratado, em caso de inexecução parcial ou total do serviço, observada a forma prevista no instrumento convocatório e no contrato. 4. No caso sub examen, a abertura do certame licitatório ocorreu em 13 de maio de 2021, ou seja, mais de um ano após o início da pandemia de coronavírus, o que infirma a tese recursal de que o incumprimento do contrato foi decorrência de caso fortuito/força maior, em razão dos efeitos da Covid-19, que teria inviabilizado o fornecimento dos equipamentos de informática. 5. À época da contratação, a Covid-19 não era mais considerada como uma situação desconhecida e, portanto, imprevisível para a requerente, não se configurando o caso fortuito ou de força maior. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigos 232 do Código Civil e 535, inciso II, do CPC, sustentando que o contrato licitatório previa o pedido de prorrogação de entrega dos produtos, principalmente em razão da Pandemia de COVID-19 e da falta de insumos no mercado mundial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, porque, conforme o STJ, “não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 489 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.403.788/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 232 do Código Civil e 535, inciso II, do CPC, porquanto, nos termos da jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “os dispositivos legais apontados como violados não possuem comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e não trazem qualquer referência que possa amparar a tese recursal, fazendo incidir a Súmula 284/STF: É inadmissível o Recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.194.174/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar trânsito ao recurso, visto que rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “à época da contratação, a Covid-19 não era mais considerada como uma situação desconhecida e, portanto, imprevisível para a requerente, que, mesmo diante de um cenário econômico muito comprometido pela pandemia, tinha ciência – ou ao menos deveria ter – de que a produção e venda de equipamentos de informática também poderia ser afetada pela crise sanitária mundial. (...) Diante da inexistência de situação ou circunstância imprevisível que impedisse o fiel cumprimento da obrigação contratual, revela-se adequada a aplicação da multa, tendo em vista que o “contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial” (art. 66 da Lei n. 8.666/93). Constatado o descumprimento contratual sem justa causa, exsurge o poder-dever conferido à Administração Pública de aplicar a multa, nos termos da cláusula oitava do contrato administrativo e amparada nas normas de regência” (51188604). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.397.600/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, em relação à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, descabe dar curso ao apelo, pois já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal – CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020